Tribunal: CARF
Processo: 16327.721811/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721811/2011-66
ACÓRDÃO
1402-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ. ESTIMATIVA DE DEZEMBRO. DIPJ. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
INEXISTÊNCIA.
A DIPJ não constitui confissão de dívida nem instrumento hábil e suficiente
para a exigência de crédito tributário nela informado, nos termos da
Súmula CARF no 92. Insubsistente o lançamento que se fundamenta
exclusivamente em divergência entre valores declarados em DIPJ e em
DCTF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar os lançamentos, vencidos o Relator e o Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael
Zedral.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Zedral – redator designado

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721811/2011-66
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração em face de fatos geradores relacionados à empresa
REAL CAPITALIZAÇÃO S/A, a qual foi incorporada pela empresa SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A
em 30/09/2009 referente ao pagamento a menor de estimativas mensais.
A Recorrente defende que não se trata de estimativa mensal de IRPJ, mas de
pagamento a maior no período de 2008, podendo, em seu entendimento, ser compensado mesmo
sem PER/DCOMP.
O lançamento foi efetuado na sucessora para fatos geradores ocorridos antes de
09/2009, nos termos do art. 133, inc. I do CTN. A fiscalizada adotou a forma de apuração do IRPJ
para o Ano Calendário 2008 pelo regime do Lucro Real com periodicidade anual conforme consta
em sua DIPJ. Assim, a contribuinte esteve sujeito ao pagamento de estimativas mensais de IRPJ
com base na receita bruta ou balanço ou balancete de suspensão.
A Fiscalização apurou insuficiência de pagamento na estimativa de dezembro de
2018 no montante de R$ 2.202.097,89, não aceitando a alegação da fiscalizada de que fora
utilizado o crédito de estimativas pagas a maior em meses anteriores para complementar o
pagamento da estimativa de dezembro, em função vedação disposta no art. 10 da IN SRF no 600,
de 2005.
Com base no seu entendimento, a autoridade fiscal lavrou duas infrações, quais
sejam:
1. Insuficiência de recolhimento da estimativa mensal de dezembro de 2008 no
valor de R$ 2.202.097,89, que resulta no lançamento da multa isolada pelo valor de R$
1.101.048,94; e
2. Falta de recolhimento do ajuste anual no valor de R$ 41.499,30, o qual foi
recolhido após o lançamento tributário.
Assim, a Recorrente informou em sua impugnação que efetuou o pagamento de
parte do crédito tributário lançado, referente ao valor do ajuste final do AC 2008 na parcela de R$
41.499,30, acrescida de juros de mora e multa de ofício, não havendo discussão sobre esta parte.
Com relação aos recolhimentos relativos às estimativas mensais de março a
novembro de 2008, a Recorrente alegou que por um lapso procedeu os recolhimentos em um
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721811/2011-66
3
valor superior ao devido, apurado nos balanços e balancetes de suspensão e que ao invés de
recolher R$ 5.344.140,67, recolheu R$ 7.504.739,28,
Portanto, defendeu a então Impugnante que o pagamento indevido no valor de R$
2.160.598,61 foi superior ao efetivamente apurado como devido, não se tratando, portanto, de
estimativa mensal de IRPJ, mas de pagamento a maior no período de 2008, defendendo que o
indébito não precisaria ser deduzido do IRPJ apurado no fim do exercício, nem tampouco
incorporar-se ao saldo negativo de IRPJ eventualmente apurado, tornando passível de
compensação a partir do mês seguinte ao seu pagamento, trazendo precedentes do CARF
alinhados à sua defesa.
A então Impugnante defendeu o procedimento adotado para compensação, sem a
apresentação da DCOMP, argumentou que em função da forma de apuração por
balanços/balancetes de suspensão/redução do imposto, com base no art. 230 do RIR/99 e no
artigos 10 a 13 da IN SRF no 93/1997, a apuração do lucro real em cada período consiste no lucro
líquido ajustado pelas adições, exclusões e compensações, portanto, desnecessária a
apresentação de DCOMP, pois a redução da estimativa é demonstrada no balanço mediante
aproveitamento de recolhimentos efetuados a maior anteriormente.
Defendeu ainda a Recorrente que no caso de apuração via balancete de
suspensão/redução não é cabível a aplicação da multa isolada por ausência de previsão legal, já
que a penalidade se aplicaria apenas nos casos de recolhimento do imposto por estimativa,
interpretação que dá ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, alterada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de
2007.
Subsidiariamente, tentou demonstrar que a multa isolada está recaindo sobre a
apuração anual do IR devido no AC 2008 e não somente sobre a estimativa mensal de dezembro.
A alegação da então Impugnante estava consubstanciada na premissa trazida que a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurada no mês de dezembro de 2008 é a própria base de
cálculo do IRPJ e da CSLL anual, se confundindo, situação que é bem diferente na mera estimativa
mensal apurada com base na receita bruta de dezembro. Tal entendimento deveria afastar a
multa isolada por ausência de recolhimento de estimativa mensal, segundo a Impugnante.
Além disso, argumentou a Impugnante que a penalidade aplicada somente poderia
ter sido imposta no mesmo ano-calendário em que ocorrida a falta de recolhimento mensal,
trazendo precedentes do CARF.
Por fim, alegou que a base de cálculo para aplicação da multa isolada está
equivocada, que não deveria ter sido utilizado o crédito da Impugnante e não o IR devido que
deixou de ser recolhido.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Impugnação, ressaltando a tese
de improcedência da multa isolada em face da inexistência do alegado da apuração da estimativa
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721811/2011-66
4
mensal de IRPJ de 12/2008, bem como a tese do descabimento de aplicação de multa isolada em
caso de apuração via balancete de suspensão/redução.
Defendeu ainda a Recorrente o descabimento de multa isolada sobre pretenso
débito de IRPJ anual – dezembro de 2008 e a impossibilidade de concomitância da multa isolada
com a multa de ofício e ainda descabimento da multa isolada em casos recolhimento a menor de
estimativa, impossibilidade de aplicação da multa isolada fora do ano-calendário a que se refere,
descabimento da multa isolada em face da recorrente na qualidade de sucessora por incorporação
de Real Capitalização S/A, necessária limitação da multa isolada ao irpj tido por devido no ajuste
anual de 2008, necessário cancelamento ou revisão da autuação em caso de empate de votos no
julgamento deste recurso, descabimento dos juros de mora sobre a multa cominada.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade razão pela qual o
recebo e conheço.
Trata-se de Auto de Infração em face de fatos geradores relacionados à empresa
REAL CAPITALIZAÇÃO S/A a qual foi incorporada pela empresa SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A
em 30/09/2009 referente ao pagamento a menor de estimativas mensais.
A Recorrente defende que não se trata de estimativa mensal de IRPJ, mas de
pagamento a maior no período de 2008.
O lançamento foi efetuado na sucessora para fatos geradores ocorridos antes de
09/2009, nos termos do art. 133, inc. I do CTN. A fiscalizada adotou a forma de apuração do IRPJ
para o AC 2008 pelo regime do lucro real com periodicidade anual conforme consta em sua DIPJ.
Assim, a Recorrente esteve sujeita ao pagamento de estimativas mensais de IRPJ com base na
receita bruta ou balanço ou balancete de suspensão.
O ponto em debate refere-se regularidade ou não da compensação executada pela
Recorrente sobre os valores pagos a maior do que o devido à título de estimativa mensal na
apuração anual do IR pelo lucro real.
A fiscalização, ratificada pela DRJ, reputou insuficiente o recolhimento realizado
pela Recorrente para quitar a estimativa de 12/2008, não apenas por entender devida a Parcela
Recolhida a Menor, mas por desconsiderar os pagamentos suspostamente a maior realizado pela
Recorrente à título de estimativas do AC 2008, no valor de R$ 2.160.598,61, sob o fundamento de
que a Recorrente apenas poderia aproveitar tal montante por meio de compensação, formalizada
por DCOMP.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721811/2011-66
5
Referido entendimento, no entendimento da Recorrente, não mereceria prosperar,
dado que a apuração da estimativa de 12/2008 equivaleria à apuração do ajuste anual, na medida
em que realizada com base em balanço de suspensão/redução, conforme previsto no art. 230 do
Decreto no 3.000/99 (“Regulamento do Imposto de Renda de 1999” ou “RIR/99”), do que decorre
a possibilidade de aproveitamento do valor total das estimativas pagas no curso do AC 2008 à
quitação do IRPJ apurado em 12/2008.
A Recorrente alega que a diferença a maior paga na estimativa mensal e o valor
efetivamente devido da estimativa caracteriza-se como pagamento indevido, podendo ser
compensada a partir da data do pagamento e que pode ser feito sem apresentação de Dcomp,
tendo apresentado à fiscalização um “Demonstrativo do Cálculo do Imposto de Renda Estimado”.
A Recorrente reconheceu que houve erro no preenchimento da DCTF e que
declarou os valores devidos de pagamento da estimativa mensal a maior que o apurado na DIPJ.
A fiscalização considerou de ofício o pagamento da estimativa de dezembro de
2008 informado pelo contribuinte e efetuado em código de ajuste anual, após o reconhecimento
da Impugnante do equívoco cometido. Em sua resposta à intimação no 2, a fiscalizada, ora
Recorrente, informou que apenas a estimativa mensal de dezembro de 2008 foi apurada com base
em balanço ou balancete de suspensão ou redução, mas as parcelas anteriores (janeiro a
novembro/2008) foram recolhidas com base na receita bruta e acréscimos.
Em seu termo de intimação no 3, a autoridade tributária requisitou a
apresentação dos demonstrativos de apuração do IRPJ e CSLL e a elaboração da conciliação das
estimativas mensais. Assim, com base nas informações apresentadas seria possível verificar que
os valores mensais apurados em DIPJ com base no balancete não coincidiam com os valores
mensais declarados em DCTF pela receita bruta, e nem poderiam, isso porque o critério de
apuração não foi o mesmo, como afirmou a própria autuada em sua resposta à intimação.
Nesse cenário a DRJ expôs seu entendimento no sentido de que reconhece que os
“valores pagos a título de estimativa mensal superiores à opção de cálculo exercida pelo
contribuinte (receita bruta ou balancete), são considerados indébitos passíveis de restituição ou
compensação, podendo ser considerados como pagamento a maior, e com isso não necessitam
aguardar o fim do exercício ou saldo negativo para sua compensação.”
A DRJ também reconheceu que o pagamento da estimativa mensal do IRPJ
realizado em montante superior ao calculado com base na receita bruta e acréscimos traduz-se em
pagamento maior que o devido e, portanto, é passível de restituição/compensação.
Todavia, a DRJ entendeu que o presente caso é diferente e que a Recorrente optou
por fazer o pagamento da estimativa mensal com base na receita bruta auferida mensalmente e,
posteriormente, quando levantou os balancetes, constatou a diferença e que teria sido mais
vantajoso o pagamento segundo o critério de balancete de suspensão ou redução.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721811/2011-66
6
Porém, segundo entendimento da DRJ, tal procedimento deve ser realizado no mês
de apuração, momento do pagamento, não podendo alegar o contribuinte que se trata de
pagamento a maior do que o devido.
De fato, a mudança de critério não autoriza a Recorrente a considerar que o
critério de apuração pela receita bruta utilizado em época própria seja indevido. Tal opção está
no art. 2° da Lei 9.430/96, abaixo transcrito:
“Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que
trata o art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1°e
2° do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995.”
De acordo com o texto legal acima, as estimativas pagas que observaram a forma
prevista em lei, no caso o art. 2° da Lei no 9.430/96, não podem ser apontadas como pagamento a
maior do que o devido.
De fato, a Recorrente não utilizou a DCOMP e sim efetuou a compensação apenas
em seu balanço ou balancete de suspensão ou redução referente a dezembro de 2018, sem que
houvesse transmitido à RFB nenhuma declaração de compensação ou houvesse retificado o
valor do débito declarado a maior em DCTF.
Note-se, portanto, que a Recorrente clama por uma NOVA apuração, o que, no
entendimento desse julgador, não pode ser feita nesse momento processual.
Desta maneira, não há que se falar em compensação no presente caso, sendo,
portanto, correta a fiscalização ao apontar a ausência de recolhimento da estimativa, vez que essa
não foi quitada via compensação, sendo esta devida, assim com a respectiva multa.
Portanto, uma vez que houve insuficiência de pagamento da estimativa de
dezembro de 2008 no montante de R$ 2.202.097,89 resta pertinente o lançamento de ofício da
multa isolada prevista no artigo 44, II, b da Lei 9.430, com redação dada pela Lei 11.488/07), no
percentual de 50%, conforme abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda
que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721811/2011-66
7
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Consequentemente, está correto o lançamento da multa isolada de 50% sobre o
valor não pago de estimativa, resultando no valor nominal de R$ 1.101.048,94.
O lançamento foi corretamente realizado na sucessora para fatos geradores
ocorridos antes de 09/2009, nos termos do art. 133, inc. I do CTN, conforme abaixo transcrito:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título,
fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva
exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos
tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;
Note-se que a multa de ofício constante no auto de infração refere-se ao valor pago
quando da impugnação no valor de R$ 41.499,30, matéria que foi encerrada quando do
pagamento do principal.
Também alega a Recorrente que não poderia ocorrer a incidência dos juros de mora
sobre o valor da multa de ofício sobre este tema também deve ser aplicada Súmula do CARF , qual
seja, Súmula CARF no 108 abaixo transcrita.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Solicitou ainda a Recorrente o cancelamento ou revisão da autuação em caso de
empate de votos no julgamento deste recurso.
No entanto, atualmente a decisão a ser dada nos casos de empate na votação no
âmbito do CARF está preceituada pelo artigo 1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023 que disciplinou a
proclamação de resultados dos julgamentos nestas hipóteses, ou seja, pelo Presidente da Turma
Julgadora (artigo 25, § 9o, do Decreto no 70.235/1972 – PAF). Desse modo, inexiste a previsão
legal suscitada pela recorrente para aplicação do artigo 112, do CTN.
Argumenta ainda a Recorrente que não seria possível a aplicação de penalidade na
hipótese de responsabilidade tributária por sucessão. Argumento este não mencionado na
Impugnação.
A discussão sobre a exigibilidade da multa de ofício aplicada sobre sucessora
relativa à infração cometida pela sucedida, mas somente cominada pelo Fisco após a data da
reestruturação societária, foi pacificada pelo STJ.
De fato, no passado, ocorrera debate sobre a aplicação literal ou não do artigo 132
do CTN, o qual dispõe que a responsabilidade da sucessora somente diz respeito aos tributos
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721811/2011-66
8
devidos pela sucedida, sendo que paralelamente debatia-se a se a interpretação de tal dispositivo
deveria levar em consideração o art. 129 do CTN, o qual dispõe que a responsabilidade diria ao
respeito ao crédito tributário devido pelo sucedido, o que implicaria, por consequência, a
responsabilidade dos sucessores também por penalidades aplicadas aos sucedidos.
Ocorre que o STJ, no julgamento do REsp no 923.012/MG sob o rito dos recursos
repetitivos dirimiu de forma definitiva a questão, de forma que mporta em adoção obrigatória da
mesma tese pelos membros deste Colegiado. Assim, nos cabe transcrever a ementa do julgado em
questão:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉR
SIA. ART. 543C, DO CPC. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. SUCESSÃO DE
EMPRESAS. [...]
1. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor,
acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão.
(Precedentes: REsp 1085071/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 21/05/2009, DJe 08/06/2009; REsp 959.389/RS, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp
1056302/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/04/2009, DJe 13/05/2009; REsp 3.097/RS, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/10/1990, DJ 19/11/1990)
2. "(...) A hipótese de sucessão empresarial (fusão, cisão, incorporação), assim como
nos casos de aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial e,
principalmente, nas configurações de sucessão por transformação do tipo societário
(sociedade anônima transformando-se em sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, v.g.), em verdade, não encarta sucessão real, mas apenas legal. O sujeito
passivo é a pessoa jurídica que continua total ou parcialmente a existir juridicamente
sob outra "roupagem institucional". Portanto, a multa fiscal não se transfere,
simplesmente continua a integrar o passivo da empresa que é: a) fusionada; b)
incorporada; c) dividida pela cisão; d) adquirida; e) transformada. (Sacha Calmon
Navarro Coêlho, in Curso de Direito Tributário Brasileiro, Ed. Forense, 9a ed., p. 701)
[...]
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008. (Resp 923.012/MG, 1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, sessão
de 09 de junho de 2010)
Destarte, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que o sucessor
responde pelas multas fiscais, não havendo que se falar em aplicação, ao direito tributário, de
princípios específicos à seara penal.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721811/2011-66
9
Além disso, ao citar como um de seus fundamentos o art. 113, § 1o, do CTN, a
decisão aponta que a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador, sendo que o
lançamento somente materializa tal obrigação (crédito tributário).
Ademais, entre os precedentes pela decisão do STJ consta possibilita da cobrança
de penalidade desde que o fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, ainda que
formalizado o lançamento posteriormente. Veja-se, por exemplo, o REsp no 959.389, cuja ementa
recebeu a seguinte redação:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ARTIGO
159
DO
CC
DE
1916.
AUSÊNCIA

DE
PREQUESTIONAMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL. OBRIGAÇÃO ANTERIOR E LANÇAMENTO POSTERIOR. RESPONSABILIDADE DA
SOCIEDADE SUCESSORA. 1. Não se conhece do recurso especial se a matéria suscitada não foi
objeto de análise pelo Tribunal de origem, em virtude da falta do requisito do
prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF.
2. A responsabilidade tributária não está limitada aos tributos devidos pelos sucedidos, mas
abrange as multas, moratórias ou de outra espécie, que, por representarem penalidade
pecuniária, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor.
3. Segundo dispõe o artigo 113, § 3o, do CTN, o descumprimento de obrigação acessória faz
surgir, imediatamente, nova obrigação consistente no pagamento da multa tributária. A
responsabilidade do sucessor abrange, nos termos do artigo 129 do CTN, os créditos
definitivamente constituídos, em curso de constituição ou "constituídos posteriormente aos mesmos
atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data", que é o caso dos
autos.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
Portanto, tendo o STJ pacificado o entendimento de que não influencia se o crédito
tributário estava ou não formalizado por meio de lançamento, e reforçado que a sucessora
responde pelo crédito tributário devido pelas sucedidas, inclusive as multas, e considerando-se
que o julgamento sob o rito dos recursos repetitivos vincula os membros deste colegiado há de se
adotar tal entendimento no caso concreto.
Entendo ser o suficiente para a validação do Auto de Infração em sua integralidade.
Com isso, restam superados os argumentos do Recurso Voluntário, a maioria deles
que sequer constavam na Impugnação, referentes a 1) impossibilidade de concomitância da multa
isolada com a multa de ofício (visto que não há multa de ofício), 2) descabimento da multa isolada
em casos recolhimento a menor de estimativa (não seria o caso), 3) impossibilidade de aplicação
da multa isolada fora do ano-calendário a que se refere (não seria o caso), 5) limitação da multa
isolada ao IRPJ tido por devido no ajuste anual de 2008 (não seria o caso).
Diante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e a ele negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721811/2011-66
10
Ricardo Piza Di Giovanni

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Zedral, redator designado
Em que pesem as razões expendidas pelo i. Relator, peço vênia para divergir de seu
entendimento.
O lançamento teve como fundamento a diferença entre o valor da estimativa de
dezembro declarado na DIPJ e aquele confessado em DCTF (R$ 18.839.031,60 – R$ 16.636.933,71).
Concluiu a autoridade fiscal que teria ocorrido insuficiência de recolhimento da estimativa de
dezembro no montante de R$ 2.202.097,89, sobre o qual foi aplicada multa de 50%.
O Termo de Verificação Fiscal consignou que o contribuinte declarou R$
18.839.031,60 em DIPJ, mas não declarou este valor em DCTF, tendo, de fato, declarado e
recolhido R$ 16.636.933,71.
Logo, a autoridade fiscal considerou como devido para a estimativa de dezembro o
valor informado em DIPJ, desconsiderando o débito confessado em DCTF.
Ocorre que, sobre essa matéria, dois anos após a lavratura do auto de infração, este
Conselho editou a Súmula CARF no 92, em 09/12/2013, a qual dispõe que: “A DIPJ, desde a sua
instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência
de crédito tributário nela informado.”
Assim, constata-se que o lançamento se fundamenta em entendimento já superado
pela jurisprudência consolidada deste CARF, razão pela qual não deve ser mantido.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 249
DF CARF MF
Original